Tribunal: TJMT
Processo: 1019216-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1019216-38.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ROSANA BISPO DA SILVA MENDES
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - SERVIÇOS FINANCEIROS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a parte Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a securitizadora, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$2.913,02 (dois mil novecentos e treze reais e dois centavos), lançado no cadastro negativo.
3. Sentença de parcial procedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso, consoante pode ser verificado no documento vinculado ao Id. 122130255, a requerida obteve êxito em demonstrar que firmou um contrato de cessão de crédito com o banco cedente, ocasião em que passou a ostentar a condição de credora de diversas operações existentes em nome da demandante. Ressalto, no entanto, que a reclamada não comprovou documentalmente qualquer vínculo que tenha sido estabelecido entre a parte autora e a instituição cedente, o que, com o devido respeito à tese de defesa, não só compromete a existência do débito discutido nos autos, mas, principalmente, demonstra a ilegitimidade da inscrição do nome da requerente nos cadastros do SPC/SERASA. Embora a demandada tenha postulado em sua defesa pela expedição de um ofício à instituição indicada como “cedente”, a fim de que a mesma viesse a apresentar a documentação comprobatória da relação contratual firmada com a requerente, entendo que o referido pleito deve ser indeferido, pois, ao formalizar a alegada cessão de crédito, a cessionária deveria ter sido diligente em obter toda a documentação relacionada à dívida cedida para, somente então, dar início aos atos conservatórios do seu direito de credora (artigo 293 do Código Civil). Pelo exposto, verifico que a reclamada não conseguiu desincumbir do seu ônus probatório, pois competia à mesma provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...) Sendo assim, o cancelamento da dívida, representada por R$ 2.913,02 (dois mil, novecentos e treze reais e dois centavos), que figura em detrimento da parte autora é medida que se impõe. Ainda, importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome da reclamante nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa. Ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama de qualquer consumidor, direitos da personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927 do Código Civil, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar, o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventual mudança no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar ainda ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Ressalto que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso, a demandante possui 04 (quatro) apontamentos adicionais (Id. 119097661), o que reflete diretamente no parâmetro condenatório. (...) Feitas as devidas ponderações, bem como no intuito de evitar o locupletamento indevido da reclamante, entendo como justa e adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.913,02 (dois mil, novecentos e treze reais e dois centavos). 2) Determinar que a reclamada abstenha de promover um novo apontamento com respaldo na dívida supracitada. 3) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data correspondente à inclusão do apontamento que, por sua vez, consoante documento vinculado ao Id. 122130258, ocorreu em 19/11/2021. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95). (...)”
5. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da cobrança decorrente de cessão de crédito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. Tampouco se insurgiu em desfavor da sentença, deixando de apresentar recurso.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
7. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que não merece majoração, visto que a parte Recorrida possui mais de 10 anotações posteriores (ID. 181348691).
11. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal, razão pela qual não conheço do pedido de aplicação da tese de desvio produtivo do consumidor.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019216-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA BISPO DA SILVA MENDES - CPF: 986.178.851-49 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023